Tribunal: STF
Processo: AI 697873
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE PÚBLICO E O DANO CAUSADO AO ORA AGRAVADO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2006. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo entendeu, à luz da moldura fática delineada no acórdão recorrido, que presente o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente público – Delegado de Polícia encarregado das investigações que, embora desprovido de elementos consistentes, teria formulado graves acusações da prática de abusos sexuais e exploração de crianças, veiculadas por vários dias em diversos meios de comunicação - e o dano causado ao ora agravado – exposição à mídia sob a imputação do crime de formação de quadrilha destinado à produção e comércio de vídeos pornográficos. Caracterizada, assim, a má atuação da administração Pública e a responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) a ensejar o arbitramento de indenização por danos morais em 500 (quinhentos salários-mínimos). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.